Tribunal: TJDFT
Processo: 0705820-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONHECIMENTO PARCIAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. AFASTAMENTO. REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, § 4o, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006), com substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. A Defesa requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para porte de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei no 11.343/2006). Mantida a condenação, pleiteia a exclusão da valoração negativa da culpabilidade e a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado no patamar máximo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a condenação se sustenta diante das provas produzidas; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação do crime para o previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006; e (iii) avaliar a adequação da valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso deve ser conhecido parcialmente, pois não há interesse recursal quanto à aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado no patamar máximo nem à inexistência de antecedentes desfavoráveis, uma vez que tais pontos já foram reconhecidos na sentença.
4. A condenação se sustenta em provas testemunhais e materiais consistentes, incluindo depoimentos de policiais que presenciaram a comercialização da droga, apreensão de entorpecentes, dinheiro e instrumentos típicos do tráfico, além do relato do usuário que adquiriu substância do réu.
5. A desclassificação para porte de drogas para consumo próprio é incabível, pois há elementos concretos indicando a comercialização da substância, como a apreensão de diferentes tipos de drogas em pequenas porções, dinheiro trocado e a dinâmica da abordagem policial.
6. A valoração negativa da culpabilidade deve ser afastada, pois a prática de dois verbos do tipo penal (vender e ter em depósito) não configura, por si só, maior reprovabilidade da conduta, especialmente quando as ações ocorrem no mesmo contexto fático.
7. A exclusão da valoração negativa da culpabilidade justifica a redução da pena-base para o mínimo legal, impactando a pena definitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; Lei no 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4o, e 40, III; CP, arts. 59 e 44.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.936.393-RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 25/10/2022; TJDFT, Acórdão 1703735, 07367147420228070001, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgado em 18/05/2023.